Tribunal: TJBA
Processo: 8045960-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045960-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA, REGINALDO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. TERMO DE ACORDO. CÁLCULO SIMPLIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para desconstituir um débito fiscal de ICMS-ST (Auto de Infração nº 206951005/20-7). A decisão de primeiro grau reconheceu que a empresa impetrante, uma distribuidora de produtos farmacêuticos, calculou e recolheu o imposto corretamente, com base em um regime especial de tributação simplificada, formalizado por meio de Termo de Acordo com a Fazenda Estadual (Decreto Estadual nº 11.872/2009). O Estado Apelante busca a reforma da sentença, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, defendendo a legalidade do lançamento fiscal por entender que a metodologia de cálculo aplicada pela fiscalização estaria correta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Superintendente de Administração Tributária possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona a legalidade de auto de infração, considerando a aplicação da teoria da encampação; (ii) estabelecer se a apresentação de Termo de Acordo, decreto regulamentador e o próprio auto de infração constitui prova pré-constituída suficiente para a análise do direito líquido e certo; e (iii) determinar se a existência de um Termo de Acordo que prevê um regime especial de apuração simplificada do ICMS-ST impede a fiscalização de utilizar a metodologia de cálculo geral, mais onerosa, para lançar o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva no mandado de segurança é definida pela autoridade que detém competência e poder decisório para corrigir a ilegalidade apontada, e não meramente pelo agente que executa materialmente o ato, conforme o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. Aplica-se a teoria da encampação para convalidar a indicação da autoridade coatora quando, cumulativamente, existe vínculo hierárquico entre a autoridade indicada e a que praticou o ato, há manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e não ocorre modificação da competência jurisdicional estabelecida na Constituição, requisitos estes integralmente preenchidos no caso.

5. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser rejeitada, pois a controvérsia não é sobre a existência de prova, mas sobre a suficiência do conjunto documental apresentado — Termo de Acordo, decreto e auto de infração — para demonstrar a violação ao direito líquido e certo, cuja análise pertence ao julgamento da causa.

6. A adesão do contribuinte a um regime especial de tributação, formalizada por meio de um Termo de Acordo com a própria Administração Tributária, constitui um ato administrativo bilateral que vincula o Fisco e confere ao particular o direito líquido e certo de ser tributado conforme as regras simplificadas e benéficas que foram pactuadas.

7. É ilegal o auto de infração que, de forma unilateral, desconsidera a metodologia de cálculo simplificada prevista no regime especial (Decreto Estadual nº 11.872/2009) e no Termo de Acordo vigente, para aplicar a sistemática de apuração geral do ICMS-ST, mais complexa e onerosa para o contribuinte, ignorando o direito adquirido.

8. A conduta da autoridade fiscal, ao autuar o contribuinte por seguir as regras de um acordo que o próprio Fisco celebrou, representa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e uma manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que devem nortear a relação entre a Administração Pública e o administrado.

9. A presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional, possui natureza relativa (
juris tantum
) e foi categoricamente afastada pela prova inequívoca apresentada pela impetrante, notadamente o Termo de Acordo que comprova que o lançamento fiscal foi realizado com base em metodologia de cálculo incorreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela com poder para desfazer o ato impugnado, sendo aplicável a teoria da encampação, nos termos da Súmula nº 628 do STJ, para sanar eventual vício na indicação, desde que preenchidos seus requisitos. 2. A celebração de Termo de Acordo, com base em decreto estadual que institui regime especial de tributação, vincula a administração pública e confere ao contribuinte o direito líquido e certo de ter o ICMS-ST apurado pela metodologia simplificada pactuada. 3. É ilegal o lançamento fiscal que ignora o regime especial vigente e aplica a sistemática de cálculo geral, em manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, § 3º, e art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009; art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 204 do Código Tributário Nacional; art. 3º da Lei nº 6.830/80; art. 8º, II, da Lei Complementar nº 87/96; art. 23 da Lei Estadual nº 7.014/96; art. 1º, § 2º, do Decreto Estadual nº 11.872/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 628; STJ, REsp nº 1.178.414/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 26/08/2010; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0510874-18.2013.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciacao Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, j. 03/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8045960-19.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema